Tribunal: TJMT
Processo: 1006155-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006155-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Faturas c/c Inexigibilidade do Débito e Danos Morais

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DIFICULDADE DE ACESSO À LEITURA DO RELÓGIO – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVANCIA AO ART. 87 DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁCULO

- INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CONFIGURADO

- MAJORAÇÃO DO QUANTUN – RECURSO ENERGISA – DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PROVIDO.

A tese da Concessionária de que estava impossibilidade de aferir o equipamento e que se apurou valor cobrado da média mensal, ademais não restou comprovado nos autos a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso para leitura.

Não há comprovação efetiva de que houve faturamento a menor nos meses anteriores, a concessionária não traz aos autos nenhum documento que comprove como calculou o acerto de faturamento, ônus que lhe cabia conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Em que pese o acerto de faturamento ser uma medida legal, é necessário que a concessionária observe os procedimentos estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial o artigo 87.

Dessa forma, tendo o autor/Apelante alegado incorreção das faturas e não tendo a concessionária se desincumbido de provar a regularidade, art. 373, II, do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de anulação das faturas.

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, posto não se tratar de mero aborrecimento. Majoração do quantum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e NILDO LEITE DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis – que nos autos n.o 1006155-49.2019.8.11.0003 – Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Faturas c/c Inexigibilidade do Débito e Danos Morais

– julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a mês contado do evento danoso; condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da ação. Distribuiu e autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, a presunção de legalidade dos atos da recorrente, a reconhecida regularidade dos débitos, posto que agiu em total cumprimento às normas legais previstas no ordenamento jurídico, bem com nas disposições que disciplinam o setor elétrico expedidas pela ANEEL.

Que as faturas objurgadas, originou-se do efetivo consumo, que foi aferido pela concessionária.

Consigna que muito embora a Apelada sustente a inexistência de mudança de rotina que justifique o aumento de seu consumo, não comprovou que a energia não foi utilizada, e conforme reconhecido pelo juízo, a Concessionária comprovou que a emissão da fatura objurgada se deu com base na leitura confirmada, ou seja, houve mera cobrança da energia efetivamente utilizada pela parte Autora.

Sustenta a ausência dos requisitos do dever de indenizar, para tanto alega que todas as solicitações da Apelada foram atendidas.

No que tange ao mérito da condenação, suspensão pelo atraso de fatura regular mensal, esclarece que a fatura foi devidamente emitida com base na leitura, e que a suspensão se deu com base da desídia da parte recorrida em não promover o devido pagamento.

Aduz que a Apelada tem um histórico atrasos no pagamento de seus débitos; ainda, que referidos atrasos fazem com que a Apelada assuma mensalmente o risco de ter sua energia suspensa.

Que não há qualquer ação da empresa, que possa ter lesado o direto não material da parte requerente, uma vez que a cobrança decorre de todo um processo de verificação de consumo pela medição de energia, ao qual, verificou-se a normalidade no consumo real e o faturamento realizado.

Consigna que, com relação ao corte de energia elétrica, ao contrário do que afirmou a parte requerente, é do STJ a manifestação quanto à legitimidade de as Concessionárias procederem ao corte quando se tratar de faturamento regular de consumo.

Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão para fins de julgar totalmente improcedente os pleitos de condenação a concessionária.

Ainda, a condenação da parte Recorrida as custas e ônus nesta fase, conforme determinados em lei.

Contrarrazões (id.n.o 68342533).

RECURSO ADESIVO (id.n.o 68342535)

Em suas razões o Apelante Nildo Leite da Silva, alega em síntese, reforma parcial da sentença ante a inexigibilidade do débito, para alega que o juízo concluiu que o autor na qualidade de consumidor deveria apenas consentir com os valores cobrados em sua fatura de energia, haja vista que decorrem de recuperação de consumo.

Ainda, que mesmo o aumento de tamanha proporção, que o juízo entendeu que incumbia ao autor à produção de provas, negando ao mesmo a aplicação da inversão do ônus, que lhe assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Que o juízo se equivoca novamente em atribuir ao autor o ônus de realizar a perícia técnica em seu aparelho medidor de energia.

Assevera que o magistrado ainda relata que o autor não poderia ter êxito em sua pretensão pelo fato de a reclamação debatida nessa lide não tem como objetivo discutir débitos de recuperação de consumo.

Defende a majoração do valor arbitrado a título de indenização pela suspensão da energia.

No que tange à aplicação dos juros legais, que a sentença deve ser reformada, para determinar que os juros incidam a partir de evento danoso, qual seja, falha na prestação de serviço.

Requer seja recebido o presente recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a decisão recorrida, para reconhecer a inversão do ônus da prova com aplicação do artigo 6o do CDC, no mérito, que seja reformada parcialmente a decisão reconhecendo a inexigibilidade do débito decorrente das faturas de março e abril de 2019, e ainda, a majoração do valor da condenação a título de dano moral, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer também, a manutenção das benesses da gratuidade de justiça, bem como a condenação

da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões (id.no 68342538)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e NILDO LEITE DA SILVA. em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis – que nos autos n.o 1006155-49.2019.8.11.0003 – Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Faturas c/c Inexigibilidade do Débito e Danos Morais

– julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a mês contado do evento danoso; condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da ação. Distribuiu e autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas.

Antes da análise dos recursos faz-se necessário um introito acerca da discussão travada nos autos.

Na ação de origem o Autor

(Nildo Leite da Silva) questiona o valores constantes das faturas referentes aos meses 03 e 04/2019, posto que além do consumo normal.

A Ré (Energisa) por sua vez, em contestação defende a regularidade das cobranças referentes aos meses 03 e 04/2019, tendo em vista que decorrem do efetivo consumo. Ainda, que a mesma foi lida e emitida com base na leitura do medidor da UC do autor.

Sustenta que a fatura do mês 03/2019 decorre de acerto de consumo, uma vez que

nos meses anteriores houve leitura pela media o que ocasionou acumulo ocorrendo o acerto no mês predito; já a do mês 04/2019 corresponde ao mês normal.

Consigna, que agiu conforme determina a resolução 414/2010 da ANEEL mais especificamente o art. 13, ainda, que o autor foi notificado de que estava sendo faturado pela média por impedimento de leitura.

Ainda, que é incontroverso o fato de a suspensão do fornecimento ter sido realizado devido a inadimplência da fatura de consumo mensal, não havendo, portanto, qualquer vedação a suspensão do fornecimento.

Em sede de recurso, a primeira Apelante (Energisa) em recurso sustenta a legalidade da cobrança e legitimidade de as Concessionárias procederem ao corte quando se tratar de faturamento regular de consumo.

Pretende que seja conhecido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão para fins de julgar totalmente improcedente os pleitos de condenação a concessionária.

O segundo Apelante (Nildo Leite da Silva), pretende a reforma parcial da decisão recorrida, para reconhecer a inversão do ônus da prova com aplicação do artigo 6o do CDC, no mérito, que seja reformada parcialmente a decisão reconhecendo a inexigibilidade do débito decorrente das faturas de março e abril de 2019, e ainda, a majoração do valor da condenação a título de dano moral, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, passo a análise conjunta dos recursos.

Embora a tese da Concessionária seja da impossibilidade de aferir o equipamento e que se apurou valor cobrado da média mensal, tenho que não restou comprovado nos autos a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso para leitura.

Mister consignar que não há comprovação efetiva de que houve faturamento a menor nos meses anteriores, a concessionária não traz aos autos nenhum documento que comprove como calculou o acerto de faturamento, ônus que lhe cabia conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Mister esclarecer que, apesar de o acerto de faturamento ser uma medida legal, é necessário que a concessionária observe os procedimentos estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, cujo artigo 87 dispõe:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 3o O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente
e observando-se o disposto no § 3o do art. 113. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

No caso ora em análise, não existe nenhum documento que demonstre comunicação ao titular da unidade consumidora acerca de impedimento de acesso ao medidor.

Mister esclarecer que, mesmo que fosse verdadeira a tese da apelada, de que a cobrança foi feita pela média, por dificuldade de acesso ao aparelho, nada impedia que enviasse notificação a respeito da situação ao titular da Unidade Consumidora.

Dessa forma, tendo o autor/Apelante alegado incorreção das faturas e não tendo a concessionária se desincumbido de provar a regularidade, art. 373, II, do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de anulação das faturas.

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais, posto não se tratar de mero aborrecimento.

No que tange ao quantum, tenho que o mesmo deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), compatível com os dissabores experimentados pelo consumidor, se adequando dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, a meu ver a sentença merece reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ENERGISA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, nos termos da fundamentação acima, DOU PROVIMENTO recurso de NILDO LEITE DA SILVA, para declarar
a inexigibilidade do débito decorrente das faturas de março e abril de 2019, e majorar o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021